Tribunal: TJES
Processo: 5017370-34.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017370-34.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEANDRO GONCALVES DA SILVA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO MATEUS

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGADA VIOLÊNCIA POLICIAL EM APURAÇÃO. RESIDÊNCIA FIXA E FILHAS MENORES. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Leandro Gonçalves da Silva, visando à revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus, sob alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia, ilegalidade do flagrante por suposta violência policial, desproporção da medida e existência de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se estão presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
aptos a justificar a prisão preventiva;

(ii) verificar se a suposta violência policial invalida o flagrante ou a preventiva;
(iii) analisar se a condição de responsável por filhas menores impõe substituição da prisão por domiciliar;

(iv) avaliar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta do delito, diante da apreensão de 76 pedras de crack, tentativa de evasão e relatos de envolvimento habitual com o tráfico, o que evidencia risco de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública.
4. A alegação de violência policial está sendo apurada pela Corregedoria, não havendo, por ora, nulidade reconhecida, tampouco repercussão sobre os fundamentos autônomos da preventiva.
5. A existência de filhas menores não implica automática substituição por prisão domiciliar, ausente prova da imprescindibilidade da presença paterna.
6. As medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas diante da gravidade concreta e da necessidade de acautelamento da ordem pública, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

A apreensão de entorpecentes em quantidade relevante, aliada a indícios de envolvimento habitual com o tráfico, constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública.

A apuração de suposta violência policial não invalida o flagrante nem afasta a preventiva quando presentes fundamentos autônomos.

A condição de genitor de crianças menores não assegura prisão domiciliar sem prova da imprescindibilidade.

Medidas cautelares do art. 319 do CPP são insuficientes quando a gravidade concreta do delito evidencia risco de reiteração.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313 e 319; CF/1988, art. 5º, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada
:

–
STJ, AgRg-RHC 197.269/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21.05.2024;

–
STJ, AgRg-RHC 211.872;

–
STJ, AgRg-HC 935.076;

–
STJ, AgRg-RHC 225.487;

–
STJ, AgRg-HC 999.902.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
1
7370
-
34
.2025
.8.08.0000

PACIENTE:
LEANDRO GONÇALVES DA SILVA

AUT. COATORA:

J
UÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE
SÃO MATEUS

RELATOR:

D
ESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de

LEANDRO GONÇALVES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus, sob o fundamento de que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal.

Alega a impetrante, em síntese, a que a prisão preventiva do paciente foi decretada sem a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, sobretudo diante da desproporção entre a medida aplicada e a quantidade de drogas apreendidas. Aduz, ainda, que a prisão em flagrante é ilegal, pois o paciente teria sido vítima de violência policial. Por fim, afirma que o paciente possui residência fixa e é o único responsável pelos cuidados das filhas menores.

Requer, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto de prisão expedido em desfavor do paciente. De forma subsidiária, requer a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, dentre as previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Indeferida a liminar, ID 16960424.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ID 17168950, pela denegação da ordem.

Pois bem.

Como visto alhures, o impetrante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, a desproporção da medida cautelar, a ilegalidade da prisão em flagrante por suposta violência policial, e a posse de residência fixa e responsabilidade pelos cuidados de filhas menores.

Postula a revogação da prisão ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas.

No entanto, ao analisar a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, não se vislumbra qualquer ilegalidade.

Isso porque, o douto magistrado fundamentou de forma correta a manutenção da custódia cautelar, entendendo que tal medida se faz necessária para
garantir a ordem pública
, em razão da gravidade concreta do delito supostamente cometido.

Dessa forma, verifica-se que a motivação é concreta, extraída dos contornos fático-probatórios dos ilícitos, o que legitima a segregação cautelar imposta.

Conforme consta nos autos, policiais militares, após receberem informações de tráfico em frente ao “Bar da Dalvina”, avistaram o paciente e outro indivíduo que demonstraram nervosismo e tentaram se evadir. Nas buscas, foi localizada ao lado do paciente uma sacola preta contendo
76 (setenta e seis) pedras de crack
e um aparelho celular. Além disso, os policiais informaram em sede policial que os indivíduos são
conhecidos na região por envolvimento com tráfico de entorpecentes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao reconhecer que a gravidade concreta do delito, evidenciada pela natureza e quantidade do entorpecente apreendido, e o risco de reiteração delitiva (pelo suposto envolvimento habitual do acusado na atividade criminosa) são fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva, conforme os precedentes colacionados no parecer (AgRg-RHC 211.872 e AgRg-HC 935.076).

Portanto, comprovada a materialidade e havendo indícios de autoria, em aliança com a necessidade de garantia da ordem pública, afasta-se o indicativo de constrangimento ilegal.

Quanto à alegação de
violência policial,
que ensejaria a nulidade do flagrante, verifica-se que a magistrada acolheu o pedido da defesa e determinou o encaminhamento de ofício à Corregedoria da Polícia Militar para que apure as alegações. O mero encaminhamento para apuração não implica em reconhecimento de violência em juízo, tampouco invalida a prisão preventiva, que se sustenta por seus próprios requisitos.

No que tange à alegação de que o paciente possui
filhas menores de 12 anos,
tal argumento não é, por si só, garantidor de direito subjetivo à liberdade. A prisão domiciliar para pais de filhos menores exige a comprovação da
imprescindibilidade dos cuidados paternos
para com as crianças, o que não restou demonstrado nos autos, conforme a jurisprudência do STJ (AgRg-RHC 225.487 e AgRg-HC 999.902).

Finalmente, acerca da
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
diante da gravidade concreta do delito e da fundamentação que justifica a segregação para garantia da ordem pública, as medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal mostram-se inadequadas e insuficientes para acautelar o meio social, não havendo, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
H
ABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. DENEGADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
6. Ademais, as circunstâncias que

envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-RHC 197.269; Proc. 2024/0148666-7; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/05/2024; DJE 28/05/2024) - grifo nosso.

Por todo o exposto, as razões apresentadas pelo impetrante não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, que se encontra devidamente fundamentada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da impetração para
DENEGA
R

A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.